Tribunal: TJSP
Processo: 1042734-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Indenização por danos morais – Manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Dívida paga – Negligência do réu – Direito de ver cancelado o apontamento de seus dados reconhecido em primeiro grau – Dano moral reconhecido – Fixação no importe de R$ 1.500,00 – Irresignação do autor – Acolhimento - Majoração da verba fixada, neste

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Indenização por danos morais – Manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes – Dívida paga – Negligência do réu – Direito de ver cancelado o apontamento de seus dados reconhecido em primeiro grau – Dano moral reconhecido – Fixação no importe de R$ 1.500,00 – Irresignação do autor – Acolhimento - Majoração da verba fixada, neste grau recursal, para que fique alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve se dar com base no artigo 85, §2o, do CPC – Apelação provida em parte – Decisão parcialmente reformada.